Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700945-08.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: VICENTE JANIO CAEIRO BARBOSA AGRAVADO: JOSE DE SOUZA NERES DESPACHO Intime-se o agravado para contrarrazões nos termos do art. 32, § 2o do RITRJE. Brasília, 30 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal